Tribunal: TJES
Processo: 5002989-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002989-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: VANESSA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002989-62.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES-ES

RECORRIDO:
VANESSA SILVA DE SOUZA

JUIZ RELATOR
: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE "COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO". SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ANTES DA EXONERAÇÃO FORMAL. ILEGALIDADE. VÍNCULO COMPROVADO ATÉ A DATA DA EXONERAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA NÃO ILÍQUIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTE DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de R$ 12.370,00 a título de verbas salariais/rescisórias e R$8.000,00 por danos morais .

A parte autora, falecida no curso da demanda e sucedida por seu herdeiro menor , alegou que ocupava cargo de Inspetor de Alunos e, após retornar de uma viagem em setembro/2023, foi colocada "à disposição", deixando de receber salários a partir de dezembro/2023, embora não tivesse sido formalmente exonerada .

O Município recorrente sustenta a legalidade dos descontos de dezembro/2023 por faltas injustificadas, a inexistência de trabalho no período e impugna os cálculos apresentados, alegando enriquecimento ilícito .

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside na legitimidade da suspensão dos pagamentos da servidora a partir de dezembro de 2023, frente à alegação de que a mesma aguardava realocação ("à disposição") até sua efetiva exoneração.

1. Da Vigência do Vínculo e Dever de Pagamento

Analisando detidamente a documentação acostada pelo próprio Município, verifica-se no documento "Ficha Financeira Detalhada" e nas anotações funcionais que a data de
demissão/exoneração da servidora ocorreu apenas em 02/05/2024
.

É fato incontroverso nos autos, corroborado pelo Ofício/DRH nº 917/2024, que a servidora recebeu seus vencimentos regularmente até
novembro de 2023
. O Município admite que não efetuou o pagamento de
dezembro de 2023
, justificando-o por "30 dias de faltas injustificadas".

Contudo, a Administração Pública não pode simplesmente suprimir a verba alimentar do servidor comissionado, mantendo o vínculo formal ativo, sem a instauração do devido processo administrativo para apurar o abandono de cargo ou sem proceder à exoneração
ad nutum
imediata. Se o Município optou por manter o vínculo formal ativo até
02/05/2024
, conforme seus próprios registros, deve arcar com os vencimentos desse período.

O Município limitou-se a impugnar o pagamento de dezembro/2023 alegando faltas, mas silenciou-se, de forma contundente, quanto à justificativa para o não pagamento dos meses de
janeiro, fevereiro, março de 2024
, período em que a servidora ainda constava como ativa em seus quadros, aguardando a formalização da exoneração.

Portanto, assiste razão à parte autora quanto ao direito de recebimento dos salários do período em que o vínculo permaneceu formalmente ativo sem a devida contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que manteve a servidora à sua disposição (ainda que em "limbo" administrativo causado pela própria desorganização do ente).

2. Da Liquidez da Sentença e Parâmetros de Cálculo

O Município impugnou o valor fixo de R$ 12.370,00 deferido na sentença, argumentando excesso. Para evitar a prolação de sentença ilíquida — vedada no âmbito dos Juizados Especiais (art. 38, parágrafo único, Lei 9.099/95) — mas garantindo a justa apuração do
quantum
, deve-se fixar os parâmetros exatos da condenação, dependentes apenas de cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, do CPC), o que não retira a liquidez do julgado.

Assim, a condenação deve abranger:

Salários integrais:
Dezembro de 2023, Janeiro de 2024, Fevereiro de 2024 e Março de 2024 (dado que a autora pediu na inicial apenas o pagamento de 4 salários), com base no último salário base incontroverso de R$ 1.500,00.

13º Salário Proporcional:
Referente aos meses trabalhados/à disposição em 2024. Quanto a 2023, o Município comprovou o pagamento, devendo ser deduzido do cálculo.

Férias Proporcionais + 1/3:
Referentes ao período aquisitivo incompleto até março de 2024.

3. Dos Danos Morais

Mantenho a condenação em danos morais. A privação de verba de natureza alimentar (salário) por meses consecutivos, mantendo a servidora vinculada à Administração sem receber e sem ser exonerada, ultrapassa o mero dissabor administrativo. Tal conduta viola a dignidade da pessoa humana, agravada pelo contexto de vulnerabilidade narrado. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, cumprindo as funções punitiva e pedagógica.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à fixação do valor material, determinando que a condenação ao pagamento das verbas salariais e rescisórias observe os seguintes parâmetros:

Pagamento dos salários referentes aos meses de
Dezembro de 2023, Janeiro de 2024, Fevereiro de 2024, Março de 2024
;

Pagamento de 13º salário proporcional ao ano de 2024 e Férias proporcionais + 1/3 referentes ao período aquisitivo até março;

Os valores deverão ser apurados mediante simples cálculo aritmético (multiplicação do salário base de R$1.500,00 pelos meses devidos e reflexos), acrescidos de juros e correção monetária conforme decidido na sentença (Taxa Selic), autorizando-se a dedução de eventuais valores comprovadamente já pagos sob as mesmas rubricas
neste período específico
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA
GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)